Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM CLÍNICA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A medida de segurança de internação aplicada ao inimputável deve ser cumprida em estabelecimentos oficiais, não havendo previsão legal para que a internação ocorra em clínica particular, sem a fiscalização e supervisão imediata do Juiz da Execução Penal.
2. Recurso desprovido.